Tribunal: CARF
Processo: 19515.000978/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS. PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.
RECEITAS DIFERIDAS. ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA E ORIGEM DO NUMERÁRIO. TRIBUTAÇÃO. PERÍODO FUTURO.
Para que seja reputado como real o suprimento de recursos como sendo a antiga receita diferida por conta de receita ainda não realizada de modo a elidir a presunção iuris tantum de omissão de receita, impõe-se a prova hábil e idônea da efetiva entrega e origem do numerário, bem como a sua tributação, em período futuro, quando a receita foi efetivamente realizada ou, ainda, que a obrigação para com o cliente ainda não tenha sido saldada.
A receita deve ser apropriada quando da contratação da venda e não com a entrega efetiva do bem, sendo incabível seu registro como receita diferida.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. LEI N. 9.430/1996, ART. 44, § 1o IV. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000978/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.321 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
COUROMODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS E/OU PERÍCIAS. PERÍCIA
TÉCNICO-CONTÁBIL. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE.
DESNECESSIDADE.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO
DO
JULGADOR.
Cabe ao contribuinte colacionar aos autos todas as provas e documentos que no
seu entendimento possam comprovar a veracidade de suas alegações.
A atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar a
realização de diligências que entender necessárias tem por escopo a
complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas que já foram
trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, de modo que, mesmo em
observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não pode
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz
com a produção probatória em favor do sujeito passivo, quer seja porque ele
deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque o fez de forma insuficiente.
RECEITAS DIFERIDAS. ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CLIENTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA E ORIGEM
DO NUMERÁRIO. TRIBUTAÇÃO. PERÍODO FUTURO.
Para que seja reputado como real o suprimento de recursos como sendo a
antiga “receita diferida” por conta de receita ainda não realizada de modo a
elidir a presunção “iuris tantum” de omissão de receita, impõe-se a prova hábil
e idônea da efetiva entrega e origem do numerário, bem como a sua tributação,
em período futuro, quando a receita foi efetivamente realizada ou, ainda, que a
obrigação para com o cliente ainda não tenha sido saldada.
A receita deve ser apropriada quando da contratação da venda e não com a
entrega efetiva do bem, sendo incabível seu registro como “receita diferida”.
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA
COM MULTA DE OFÍCIO. LEI N. 9.430/1996, ART. 44, § 1o IV.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000978/2009-46
Fl. 3141
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o
pedido de conversão de julgamento em diligência, e, quanto ao mérito, por dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para afastar a imposição da multa isolada pelo não
recolhimento da estimativa, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (fls. 188/208) e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fls. 209/215), relativos aos anos-calendário
de 2004, 2005 e 2006 e cujos débitos correlatos restaram formalizadas no montante total de R$
3.433.792, incluindo-se aí a cobrança dos respectivos tributos, a incidência de juros de mora e a
aplicação das multas de ofício no percentual de 75% e isolada no patamar de 50%.
Conforme se verifica das Descrições dos Fatos e Enquadramentos Legais que
compõem os referidos Autos de Infração, a autoridade fiscal apurou que os valores informados
nas DIPJ a título de Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, Imposto de Renda sobre o
Lucro Real, CSLL Mensal Paga por Estimativa e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
foram superiores aos valores informados em DCTF ou superiores aos valores tais quais
recolhidos. Após intimação fiscal, constatou-se que a contribuinte Couromoda Feiras Comerciais
Ltda. não efetuou as compensações através de Per/DCOMP’s, conforme exigência legal, e
tampouco comprovou as retenções alegadas através de documentos fiscais.
Inconformada com as autuações as quais tomou conhecimento em 27/03/2009,
cuja data inicial para apresentação de defesa, por força de ordem expedida em mandado de
segurança, foi considerada 16/04/2009 (fls. 375), a Couromoda Feiras Comerciais Ltda.
apresentou, em 12/05/2009, Impugnação de fls. 288/348 acompanhada dos documentos de fls.
349 a 2.956, tendo sustentando, na oportunidade, as seguintes alegações: (i) A tempestividade da
Impugnação, conforme autorização do Mandado de Segurança - Processo n° 2009.61.00.009868-
5; (ii) A decadência quanto aos fatos geradores dos meses de janeiro e fevereiro do ano-
calendário de 2004; (iii) O não cabimento da aplicação da multa de oficio para os tributos
lançados mas não pagos, ante a permissão legal do artigo 47 da Lei n° 9.430/96 – pagamento
Fl. 3142
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

espontâneo de tributos em até 20 dias do início da fiscalização; (iv) A apropriação (e tributação)
futura das receitas e custos relacionados à prestação de serviço entregue no exercício seguinte; e,
por fim, (v) A existência de crédito de base negativa de IR apurado na DIPJ do ano-calendário de
2003, que estaria decadente.
Na sequência, os autos foram encaminhados á autoridade julgadora de 1a instância
para que a defesa administrativa fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 2.961/2.973, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - SP entendeu por
julgá-la integralmente improcedente, de modo que o lançamento foi mantido in totum. Ao final,
o Acórdão no 14-57.905 restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
TRIBUTAÇÃO COM BASE NO LUCRO REAL ANUAL. MULTA ISOLADA POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVA.
INÍCIO
DO
PRAZO
QÜINQÜENAL. A DIPJ NÃO É INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDAS.
DIFERIMENTO DE RECEITAS, DESPESAS E PAGAMENTOS DE TRIBUTOS
SEM CORRESPONDÊNCIA NA CONTABILIDADE. UTILIZAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ E DE CSLL APURADO PELO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA
DE ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real anual deverá apurar o lucro
em 31 de dezembro de cada ano, correndo a partir desta data o prazo quinquenal para
homologação tácita. O direito de a Fazenda Pública constituir a multa isolada por falta
de recolhimento sobre a estimativa extingue-se após 5 anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. A DIPJ não é
instrumento de confissão de dívidas, por ser meramente informativa, não tendo
serventia para a denúncia espontânea. O diferimento de receitas, despesas e pagamento
de tributos pelo sistema de venda para prestação de serviços futuro deve ser
comprovado pelo impugnante através de sua contabilidade. Não é possível a utilização
de eventual saldo negativo de IRPJ e CSLL para compensar débitos apurados sem a
transmissão de Dcomp.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A contribuinte Couromoda Feiras Comerciais Ltda. foi, então, devidamente
intimada do resultado da decisão de 1a instância por via postal e entendeu por apresentar Recurso
Voluntário sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados para que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF possa analisar o presente Recurso Voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
De início, devo analisar a admissibilidade do Recurso Voluntário interposto pelo
Couromoda Feiras Comercias Ltda. (fls.2.985/3.014) para verificar se os pressupostos recursais
intrínsecos e extrínsecos encontram-se presentes.
Fl. 3143
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

A começar pela análise do requisito extrínseco da tempestividade, observo, de
lodo, que a recorrente foi devidamente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
22/10/2015 (fls. 2.982) e acabou apresentando seu Recurso Voluntário em 19/11/2015.
Considerando, pois, que o Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenchem os demais
pressupostos de admissibilidade recursais, devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo
e examinar as alegações preliminares e meritórias que restaram ali formuladas, as quais, a rigor,
serão tratadas em tópicos apartados.
A empresa Couromoda Feiras Comercias Ltda. sustenta as seguintes alegações:
Alegações preliminares
(i)
Imprescindibilidade da realização de perícia / diligência:
Que as diligências e assistência pericial serviriam de base comprobatória
para a perfeita compreensão da atividade executada pela recorrente,
atestando-se que “vende” para entrega futura.
Alegações de mérito
(i)
Receitas diferidas somente são tributadas quando da prestação futura do
serviço
Que o Auditor Federal somente analisou a conta “adiantamento de
clientes”, enquanto deveria ter considerado a receita da recorrente
registrada na conta “resultados / receitas de exercícios futuros”; e
Que as receitas e os custos antecipados relativos à realização futura das
feiras são diferidos para o exercício da sua realização, momento em que
deverão ser apropriadas em observância aos princípios contábeis da
competência do exercício e da confrontação da receita com a despesa.
(ii)
Da improcedência da multa isolada aplicada concomitantemente com a
multa de ofício:
Que a Súmula CARF no 105 veda a concomitância das multas de ofício e
isolada; e
Que a posição majoritária das decisões proferidas pelo CARF é no sentido
de que após o encerramento do ano-calendário, a base de cálculo para
efeito de aplicação da multa isolada tem como limite os saldos a pagar na
declaração de ajuste, não sendo cabível a sua imposição sobre o valor que
exceder a este.

Fl. 3144
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

Com base em tais alegações, a recorrente requer que se acolha todas as razões de
fato e de direito expostas na peça recursal, para que seja deferida a realização de perícia /
diligência, bem assim que seja desconstituído in totum o lançamento guerreado, haja vista a
receita e tributação dos seus rendimentos serem diferidos para o exercício seguinte em que
auferidos, e que e, ao final, a autoridade conclua pela improcedência da aplicação cumulativa das
multas de ofício e isolada.
Passemos, então, ao exame das questões que devem ser aqui enfrentadas e
devidamente analisadas.

1. Das alegações sobre o Pedido de realização de diligências e/ou perícias

Decerto que a autoridade fiscal tem o dever de buscar a verdade material em razão
de estar vinculada à legalidade. É pela verdade material que os fatos e provas são valorados,
assim como também é pela “verdade material” que a lei concede ao órgão fiscal meios
instrutórios amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre fatos praticados pelo
contribuinte.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72
dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da
prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
É nesse sentido que dispõem Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez
López1:
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,

1 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 3145
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material, de
modo que não existe, aqui, limitação relativamente às provas que podem ser produzidas. Mas, de
fato, saliente-se que o livre convencimento do julgador está adstrito às questões trazidas aos
autos. A autoridade não pode produzir provas sobre fatos distintos daqueles postos à sua
apreciação e que não tenham sido requeridas pelos interessados, sob pena de nulidade da
decisão.
Por outro lado, a atuação de ofício por parte da autoridade julgadora ao determinar
a realização de diligências que entender necessárias nos termos do artigo 29 do Decreto no
70.235/72 tem por escopo a complementação ou obtenção de esclarecimentos sobre as provas
que já foram trazidas aos autos pelo próprio sujeito passivo, restando-se concluir, portanto, que,
mesmo em observância ao princípio da verdade material, a autoridade julgadora não poderá
substituir os sujeitos da relação e invocar para si a responsabilidade no que diz com a produção
probatória, quer seja porque o sujeito passivo deixou completamente de fazê-lo, quer seja porque
o fez de forma insuficiente, haja vista que caberá ao próprio interessado comprovar os fatos que
tenha alegado.
A jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de que a realização de
diligências nos termos do artigo 29 do Decreto n. 70.235/72 não tem por escopo o levantamento
de documentos e provas em favor do contribuinte, já que o próprio contribuinte é quem dispõe de
meios próprios para tanto. Confira-se:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Os pedidos de diligências e/ou perícias podem ser indeferidos pelo órgão julgador
quando desnecessários para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios próprios
para providenciá-los.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o sujeito passivo. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear
provas que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os
lançamentos efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação
fiscal.
(Processo n.10730.723244/2011-32. Acórdão no 2202-003.999. Sessão de 08/07/2017.
Acórdão publicado em 03.07.2017).” (grifei).
Fl. 3146
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, a recorrente,
irresignada com a decisão a quo, solicitou a reforma da decisão alegando que a realização de
diligência comprovaria in totum a improcedência do lançamento fiscal, bem assim que é
necessário que se converta o julgamento em diligência ou seja realizada perícia técnico contábil
para apuração da verdade material, através das notas fiscais por ela emitidas.
Para tanto, a contribuinte juntou as seguintes provas: Contrato de Participação em
Feira Comercial, DIPJs dos exercícios fiscalizados, DARFs dos recolhimentos ref. ao IRPJ e
CSLL declarados em DCTF, Notas Fiscais emitidas nos exercícios fiscalizados e Informes de
Rendimentos, Balanços Patrimoniais e Livros Diário destes períodos (fls. 349/ 2.956).
Diante disto, concentrou suas razões recursais no pedido de realização de
diligência ou perícia técnico contábil, tendo formulado, então, os seguinte quesitos, in verbis:
“QUESITOS AOS PERITOS
Verificarem se os livros comerciais e fiscais da Impugnante foram tempestivamente
registrados na JUCESP – Junta Comercial do Estado de São Paulo, nos exercícios
correspondentes, e se os mesmos estão formalmente.
Se constam nos referidos livros comerciais e fiscais os lançamentos contábeis pelo
regime de competência das Feiras Couromoda realizadas em janeiro de cada ano, bem
como as receitas, despesas e impostos do ano antecedente, pertinentes a cada FEIRA,
diferidos para o mês do evento FEIRA, ou seja janeiro do ano subsequente.
Se nas notas fiscais anexadas por amostragem, constam as retenções de IRRF e CSLL,
quando exigidas por lei, procedidas pelas fontes pagadoras, in casu os clientes
expositores das Feiras Couromoda. Se referidas retenções constam das notas fiscais
disponibilizadas pela Impugnante para perícia, em sua sede social, e não anexadas por
motivo de força maior, em decorrência do elevado número, representando
aproximadamente 20.000 (vinte mil) notas fiscais.
Se o Auditor-Fiscal considerou ao proceder as autuações incorridas o regime de
competência e de diferimento das receitas, despesas e impostos de um ano-calendário
para janeiro do ano subseqüente, conforme retro-exposto.
Se as informações declaradas à RFB, através das tempestivas DIPJ dos exercícios de
2004, 2005, 2006 e 2007, guardam estrita conformidade com as normas da legislação e
o Regulamento do Imposto de Renda.
Se denominados os "novos recálculos" procedidos pela Impugnante, em especial com a
compensação dos IRRF e da CSLL recolhida/retida pelo regime de competência, estão
corretos e espelham a realidade material tributária da Impugnante.
Se os registros e lançamentos contábeis-fiscais refletem a realidade da Impugnante nos
exercícios objetivados.
Complementarmente a verificação das Notas-Fiscais, destacando as retenções de IRRF
e CSLL ocorridas, se os valores conferem com as Declarações de Rendimentos anuais
de Impostos Retidos fornecidos pelas pessoas jurídicas, clientes expositores, e com os
impostos (IRRF e CSLL) constantes do site da RFB.
Demais questões complementares que possam melhor esclarecer os fatos relatados e
quesitos articulados e que os Srs. Peritos julguem relevantes para o conhecimento da
Verdade Material.
Demais questões complementares que possam melhor esclarecer os fatos relatados e
quesitos articulados e que os Srs. Peritos julguem relevantes para o conhecimento da
Verdade Material.”
A irresignação da recorrente não procede.
Fl. 3147
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

Cabe ao contribuinte demonstrar materialmente as razões das suas alegações a
partir das provas carreadas aos autos que, no seu entendimento, possam comprovar a veracidade
de suas alegações.
Em sede de impugnação, a ora recorrente apenas juntou documentos que, no seu
entender, comprovam suas alegações, sem, porém, ter demonstrado ou apontado os pontos
principais das suas alegações, culminando, simplesmente, por juntar documentos. Ora, alegar e
não demonstrar é a mesma coisa que não alegar.
Ora, o sujeito passivo tem o ônus de comprovar a alegação de existência de fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Fisco de constituir e exigir o crédito
tributário mantido pela decisão recorrida. De acordo com o artigo 373, II, da Lei no 13.105, de 16
de março 2015 – Código de Processo Civil, o qual deve ser aqui aplicado de forma subsidiária
por força do artigo 15 do próprio Diploma2, o ônus da prova incumbe àquele que alega. Veja-se:
“Lei no 13.105/2015
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.”
No mesmo sentido, o artigo 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, o qual
regula o processo administrativo fiscal no âmbito da Administração Pública Federal preceitua
que caberá ao interessado a comprovação dos fatos que tenha alegado. Confira-se:
“Lei no 9.784/1999
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Ocorre que todos os elementos de prova já constam dos autos para formação da
convicção do julgador, sendo desnecessária, portanto, a realização de diligência ou perícia
técnico contábil. Desse modo, estando presentes nos autos os documentos e elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia técnico-contábil.
A rigor, note-se que há muito que a jurisprudência deste Tribunal tem encampado
essa linha de entendimento, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“PROTESTO GENÉRICO PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA E/OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência e/ou perícia, quando a documentação constante dos
autos revela-se suficiente para formação da convicção do julgador e consequente
solução do litígio, e quando visa à produção de provas cujo ônus é do contribuinte.
(Acórdão no 2801-01.866, sessão de 28/09/2011, Relator Antonio de Pádua Athayde
Magalhães).

2 Cf. Lei no 13.105/2015. Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 3148
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 10248.141, de 25/01/2007).

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A admissibilidade de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do autuado,
depende do livre convencimento da autoridade julgadora como meio de melhor apurar
os fatos, podendo como tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem-se como não formulado o pedido de perícia que deixa de atender
aos requisitos do inciso IV do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando
este se revela prescindível. (Acórdão no 193.00.018, sessão de 13/10/2008).

PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
10222.937, sessão de 28/03/2007).

PEDIDO
DE
PERÍCIA
TÉCNICA
CONTÁBIL.
MEIO
DE
PROVA
DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia técnica, para análise de dados que integram a escrituração contábil e
já presentes nos autos, demonstra intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do
direito de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção devidamente motivada, podendo deferir perícias quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial, subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração
do fato litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento. (Ac. no
1802-001.006, sessão de 17/10/2011).

DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
NEGATIVA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
É incabível a realização de diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a prova passível de produção
unilateral pelo contribuinte. (Ac.330201.280, sessão de 09/11/2011, Relator José
Antonio Francisco).

PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência
considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do
art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. (Acórdão no 102-49.407, sessão de 06/11/2008).

PERÍCIA.DESNECESSIDADE.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário
à solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil e aos argumentos
Fl. 3149
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do julgador. (Acórdão no
102-22.937, sessão de 28/03/2007).

ASSUNTO:PERÍCIA/DILIGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos
especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 10705.810, Relatora Karem
Jureidini Dias).

DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça
impugnatória ou recursal, quando restar evidencia de que o mesmo poderia trazê-las aos
autos, se de fato existissem. (Acórdão no 102-48.141, de 25/01/2007).
Ademais, registre-se que, através do Termo de Constatação Fiscal de fls. 184/215,
a autoridade considerou subtraídos os valores de IRRF e CSLL fonte apresentados nos Informes
de Rendimentos e demais documentos contábeis apresentados quando da apuração da diferença
do imposto e contribuição que deixaram de ser recolhidos, tendo, no final, lançado, apenas, esta
diferença, acrescida dos consectários legais.
Outrossim, é de se reconhecer que, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal
no 1, a empresa apresentou a manifestação de fls. 86/92 e acabou confessando que as diferenças
dos tributos levantadas pela fiscalização as quais deixaram de ser recolhidas consistem em
valores que seriam declarados e compensados em DCOMP, mas que, porém, não o foram por
lapso do seu contador.
Por tudo que foi exposto, entendo por rejeitar o pedido de realização de diligência
e de perícia técnico contábil por serem desnecessários para a resolução da lide.

2. Das alegações sobre receita não realizada devido à entrega futura de
serviço

Conforme se verifica do Termo de Constatação Fiscal (fls. 184/215) que embasou
as autuações fiscais, a autoridade confirmou que os valores informados nas DIPJ a título de
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa, Imposto de Renda sobre o Lucro Real, CSLL
Mensal Paga por Estimativa e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foram declarados em
montantes superiores aos valores informados em DCTF ou superiores aos valores recolhidos aos
cofres públicos.
Assim, quanto à alegação de que as despesas e receitas, bem como os tributos de
IR e CSLL retidos na fonte ou recolhidos a partir de fevereiro de um ano são diferidos para o
mês de janeiro do ano subsequente, mês de realização da feira, pelo sistema de venda para
entrega futura - argumento este utilizado para todos os anos fiscalizados -, verifica-se, de logo,
que as alegações da recorrente nesse ponto são um tanto frágeis por vários motivos.
Inicialmente, a recorrente limitou-se a dizer que, em virtude de contratar serviço
para prestação futura, apropria, assim, as despesas e receitas no exercício em que o serviço é
efetivamente prestado / entregue, ou seja, janeiro do ano seguinte. Para isso, fez prova os
Fl. 3150
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

seguintes documentos: Contrato de Participação em Feira Comercial, DIPJs dos exercícios
fiscalizados, DARFs dos recolhimentos ref. ao IRPJ e CSLL declarados em DCTF, Notas Fiscais
emitidas nos exercícios fiscalizados e Informes de Rendimentos, Balanços Patrimoniais e Livros
Diário destes períodos (fls. 349/2.956), que não colaboram a seu favor. A recorrente sequer
apontou quais documentos ou operações comprovam a realização da venda de serviço para
prestação futura.
Neste caso, a receita proveniente das notas fiscais emitidas deve ser apropriada
quando da contratação da venda do serviço, e não com a entrega do serviço, sendo incabível seu
registro como “receita diferida”, termo técnico não mais vigente em razão de alterações
legislativas.
Ademais, a própria recorrente confessa às fls. 3.002 que a tributação das suas
receitas relativas à realização dos eventos futuros (feiras) ocorre no período de apuração em que
são recebidas, em razão da emissão das notas fiscais.
Outrossim, pela verificação do cálculo do imposto de renda mensal por
estimativa, constata-se que houve receita bruta elevada em vários meses dos anos-calendários
fiscalizados. Desse modo, vê-se que a atividade da contribuinte não se resumiu ao mês de
janeiro, e a escrituração dos resultados não foi diferida para os meses de janeiro dos diversos
anos, como quer fazer crer a recorrente. Não pode, assim, almejar que os tributos pagos a partir
de fevereiro de um ano sejam utilizados em janeiro do ano seguinte.
Além, disso, quanto aos documentos apresentados e já também analisados pelo
julgador a quo, adoto aqui, como razões de decidir, o trecho do acórdão recorrido que
fundamenta a inexistência de documentos que realmente comprovem o diferimento dos tributos,
conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“Em terceiro lugar, não encontramos qualquer documento que comprove o alegado
diferimento de tributos, receitas e despesas, ocorridos ao longo de um ano para janeiro
do ano seguinte. Tomemos como exemplo a DIPJ 2005, referente ao ano calendário
2004 (fls. 384 a 561). Nas informações do demonstrativo de IR retido na fonte, ficha 53
(fls. 459 a 559), verificamos que as empresas ali declaradas foram as que contrataram
serviços e efetuaram pagamentos no próprio ano calendário de 2004. Ou seja, houve
receita em 2004 a partir dos contratos e pagamentos efetuados por clientes, e a
contabilização se deu no próprio ano de 2004.”
“Em quarto e último lugar, não encontramos nos balanços patrimoniais qualquer conta
que indique o diferimento de receitas recebidas ao longo do ano. Citando como exemplo
o balanço realizado em 31 de dezembro de 2005 (fl. 2310), anexado pelo próprio
contribuinte, não há contas credoras de adiantamentos de clientes, o que indicaria
valores recebidos ao longo do ano e que seriam incluídos no resultado de janeiro do ano
seguinte.”
Diante disto, resta claro que a recorrente se utilizou da dedução de IR retido na
fonte no mesmo ano calendário em que foi realizada a retenção pelos seus clientes.
Assim, todas estas constatações desnaturam a alegação da recorrente no sentido de
que os tributos retidos na fonte ou recolhidos ao longo de um ano e as receitas e despesas foram
diferidas para o mês de janeiro do ano subsequente (mês de realização da feira).
Pelo exposto, entendo por negar provimento ao recurso neste ponto.

Fl. 3151
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

3. Da aplicação da multa de ofício em concomitância com a multa isolada

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – eis, aí, a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar, pois, a prática de infrações à legislação tributária,
revelando aí a sua função educativa.
Nas palavras de Luciano Amaro3,
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não confundir
(como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao interesse da arrecadação
(bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação por meio da multa. Noutras
palavras, a sanção deve ser estabelecida para estimular o cumprimento da obrigação
tributária; se o devedor tentar fugir ao seu dever, o gravame adicional representado pela
multa que lhe é imposta se justifica, desde que graduado segundo a gravidade da
infração. Se se tratar de obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo
que o descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo contrário,
deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da gravidade do dano
ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação de tributos.”
Dito isto, observe-se, de logo, que a autoridade judicante de 1a instância acabou
entendendo por manter a multa isolada sob o argumento nuclear de que o auto de infração foi
lavrado em 25/03/2009, aplicando-se, então, as alterações da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confira-se:
“Defende ainda o impugnante que não cabe a multa de ofício para os tributos lançados
mas não pagos, e o art. 47 da Lei n° 9.430/96 permite, em até 20 dias do início da
fiscalização, o pagamento espontâneo de tributos já declarados.
O auto de infração foi lavrado em 25/03/2009, aplicando-se então as alterações da Lei
no 11.488, de 15 de junho de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre

3 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 3152
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
Combinando o inciso II-b do artigo 44 com o art. 2o da Lei no 9.430, já transcrito
anteriormente, resta compreensível e claro que a legislação vigente determinou a
aplicação de multa isolada de 50% sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser
recolhida aos cofres públicos.”
Ocorre que a imposição de multa isolada pela falta de recolhimento mensal dos
tributos devidos por estimativa em concomitância com a aplicação de multa de ofício é vedada
em relação aos fatos ocorridos até a entrada em vigor da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007,
posto que, antes de sua publicação, inexistia previsão legal que autorizava a aplicação das duas
multas concomitantemente. Neste ponto, cabe esclarecer sobre o entendimento vigente à época.
Ao longo dos anos, três correntes de entendimento, acerca da relação entre essas
duas sanções, se desenvolveram no âmbito do CARF. A primeira entendia que a imposição da
multa isolada independia do resultado apurado no encerramento do exercício, devendo sempre
ser aplicada sobre o valor da estimativa não recolhida; a segunda entendeu que, quando aplicada
depois do levantamento do balanço, a base de cálculo da multa isolada deveria ser a diferença
entre o lucro real apurado e a estimativa obrigatória recolhida, quando não estiver acompanhado
concomitantemente com a multa de ofício; e a terceira, no sentido de que encerrado o ano-
calendário, não caberia aplicar a multa isolada por não pagamento das estimativas, pois elas
ficariam absorvidas pelo resultado apurado no final do período, sujeitando-se à multa de ofício.
A terceira corrente acabou por prevalecer amplamente no sentido de que, uma vez
finalizado o período de apuração, a base imponível da penalidade desapareceria, já que absorvida
pelo crédito tributário constituído, pois as estimativas nada mais seriam do que o recolhimento
antecipado do tributo que só nasceria posteriormente. Nessa linha, aplica-se o princípio da
consunção entre essas sanções, de modo a ser cobrada apenas a multa de ofício devida, após o
término do exercício.
Em razão disso, note-se que a matéria restou fixada na Súmula CARF no 105.
Veja-se:

“Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
artigo 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício".

Com efeito, este Tribunal passou a aplicar o mencionado entendimento que restou
fixado na Súmula CARF no 105, conforme se verifica dos precedentes citados abaixo:
“MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
DE
OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 105.
A Lei 11.488/2007, muito embora tenha trazido uma nova redação para o texto do artigo
44 da Lei 9.430/1996, não alterou a norma jurídica subjacente a respeito da aplicação da
multa isolada pelo não recolhimento de estimativas. A ratio decidendi adotada pelo
CARF em seus reiterados julgados proferidos na vigência da redação original do artigo
Fl. 3153
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.321 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000978/2009-46

44 da Lei 9.430/1996, e consolidada na Súmula CARF 105, também não foi afetada
pela alteração do texto empreendida pela Lei 11.488/2007.”
(CSRF. Ac. 9240395. 1a Turma. 1a Seção. Rel. Cons. Alexandre Evaristo Pinto. Sessão:
09/02/2022)
***
“MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVA MENSAL. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 105. LEI N. 9.430/1996, ART. 44, § 1o IV.
Aplica-se a Súmula CARF 105, segundo a qual “A multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício.”
(CSRF. Ac. 9101-003.997. 1a Turma. 1a Seção. Rel. Cons. Cristiane Silva Costa.
Sessão: 18/01/2019).”
Na hipótese dos autos, a aplicação da multa isolada em concomitância com a
imputação da multa de ofício é indevida, uma vez que os fatos geradores aqui discutidos
ocorreram em 2004, 2005 e 2006, ou seja, em período anterior a 2007.
Por essas razões, entendo que a multa isolada de 50% aplicada em virtude da falta
de recolhimento mensal do imposto de renda sobre estimativa a que estava obrigado a empresa
recorrente, imputada com fundamento no artigo 44, inciso II, alínea “a” da Lei n. 9.430/96, em
sua redação original, deve ser afastada pelas razões acima expostas.

4. Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso
Voluntário para, preliminarmente, negar provimento à realização de perícia ou diligência e, no
mérito, por dar-lhe parcial provimento para, à luz da Súmula CARF no 105, afastar a imposição
da multa isolada no percentual de 50% pelo não recolhimento da estimativa.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 3154
DF CARF MF
Original